Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-16.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703054-16.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA, RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA APELADO: AMELIA AMORIM DE VASCONCELOS DESPACHO Compulsando detidamente os autos, observo que os próprios recorrentes alegaram tanto em sede de contestação, como nessa sede recursal, serem detentores de empresa de venda consignada de veículo, nesse sentido, a mera apresentação de carteira de trabalho ou de que não é mais exercente de cargo em comissão na administração, não serve ao fim de comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Nessa linha de intelecção, concedo, o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para que as partes apelantes comprovem a necessidade do benefício da assistência judiciaria gratuita, em especial, com as últimas três declarações de imposto de renda ou documento similar que comprove o não exercício de atividade empresarial ou supra o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília,17 de junho de 2020 17:07:25. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA